Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juízo singular o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. 3.1. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado, sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos, ou a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele razoável, proporcional e eficiente, e que seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
4. Recurso conhecido e provido.